Tribunal: TJDFT
Processo: 0739170-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739170-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PERSONA VENTURA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A contra decisão do Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu requerimento de levantamento da penhora efetuada sobre o imóvel na CLN 308, Bloco E, Sala 102, (matrícula no 26.394) formulado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715981-63.2017.8.07.0001. As agravantes afirmam que o crédito cobrado nos autos de origem decorre de taxas condominiais referentes ao imóvel localizado na SQNW 310, Bloco B, unidade 605, Noroeste, Brasília/DF e que no decorrer da execução foi ajuizado pedido de recuperação judicial, deferido pelo Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP. Assim, houve proibição de qualquer constrição do patrimônio das agravantes conforme art. 6o, III, da Lei no 11.101/2005, mas o Juízo de origem considerou que o crédito tem natureza propter rem e não se sujeita ao concurso de credores. A decisão foi objeto do Agravo de Instrumento no 0740187-71.2022.8.07.0000, por meio do qual se reconheceu que o crédito tem natureza extraconcursal, mas que a penhora deve ser submetida ao crivo do Juízo da recuperação judicial. Contudo, sustentam que o Juízo da recuperação judicial reviu seu posicionamento e passou a entender que o crédito em cobrança se sujeita à recuperação judicial e que essa circunstância foi levada aos autos, embora ignorada pelo Juízo de origem, que proferiu decisão indeferimento o levantamento da penhora. Argumentam que a decisão deve ser reformada porque parte de interpretação equivocada da Lei no 11.101/2005 e contraria o entendimento do Juízo da recuperação judicial. Requerem o deferimento de efeito suspensivo para suspender o curso da execução e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Os agravantes formulam requerimento de gratuidade de justiça mas não juntam aos autos qualquer documento que comprove a hipossuficiência alegada, sustentando apenas que há recuperação judicial em curso. A mera alegação de impossibilidade de arcar com o preparo não é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, considerando que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "para a concessão do benefício da justiça gratuita, a pessoa jurídica precisa comprovar sua hipossuficiência, mesmo que esteja submetida ao regime da recuperação judicial" (AREsp n. 2.881.749/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Além disso, ao interpor o Agravo de Instrumento no 0740187-71.2022.8.07.0000, após o deferimento da recuperação judicial, os agravantes recolheram o preparo de forma regular, sem alegar a impossibilidade de pagamento. Assim, sob pena de não conhecimento do recurso, intimem-se os agravantes para: 1. Comprovar a hipossuficiência alegada, juntando aos autos balancetes ou documentos contábeis recentes relativos a todas as pessoas jurídicas do polo ativo que demonstrem a impossibilidade de arcar com o preparo. 2. Manifestar-se sobre eventual preclusão da questão referente à natureza concursal ou extraconcursal do crédito em cobrança nos autos de origem, considerando o que foi decidido no Agravo de Instrumento no 0740187-71.2022.8.07.0000. 3. Juntar aos autos deste recurso as decisões judiciais mencionadas nos parágrafos 4.1, 4.3 e 5.2 da petição inicial do agravo de instrumento. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025 10:34:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador